Tribunal: STF
Processo: Rcl 68954
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO TRABALHO. ART. 40, § 5º, DA LEI 12.815/2013. DECISÃO QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INCLUÍDO PELA LEI 14.047/2020 EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO TEMA-RG 739.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA LEI 12.815/2013. PARADIGMA ADSTRITO À LEI 9.472/1997. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.